Tribunal: TJSP
Processo: 2092529-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo por denúncia vazia. Decisão que deferiu a liminar. Insurgência.
Preclusão da oportunidade para discutir a questão sobre a ausência de notificação. Agravo intempestivo nesse aspecto.
Ausência de preclusão para discutir a decisão que reexaminou a liminar em razão da alegação de fatos novos. Tempestividade do agravo nesse particular. Presença dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo por denúncia vazia. Decisão que deferiu a liminar. Insurgência.
Preclusão da oportunidade para discutir a questão sobre a ausência de notificação. Agravo intempestivo nesse aspecto.
Ausência de preclusão para discutir a decisão que reexaminou a liminar em razão da alegação de fatos novos. Tempestividade do agravo nesse particular. Presença dos requisitos para a liminar. Agravo conhecido em parte e não provido.